Tribunal: TJMT
Processo: 1041432-46.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041432-46.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inscrição / Documentação]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RAPHAEL CABRAL MAGALHAES - CPF: 033.517.011-01 (APELANTE), LEONARDO MAIA MACEDO - CPF: 031.582.211-28 (ADVOGADO), ANTONIO BRUNO DE SOUZA TOMAZ DE AQUINO - CPF: 029.490.431-00 (ADVOGADO), DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (ADVOGADO), BARBARA FERREIRA ARAUJO - CPF: 098.634.336-67 (ADVOGADO), Diretor Geral da Perícia Oficial e Identificação Técnica da POLITEC (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - EDITAL N.o 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC - INVESTIGAÇÃO SOCIAL -
ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA
- CANDIDATO “NÃO RECOMENDADO”
-
FATOS DESABONADORES DA CONDUTA MORAL E SOCIAL NARRADOS EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PREVISÃO NO EDITAL - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL - AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA -
ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO – ORDEM DENEGADA.

1. O Edital n.o 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC) prevê, nos seus itens 16.3 e 16.5, que somente serão recomendados os candidatos que possuírem conduta irrepreensível e compatível com o serviço público.

2. É certo que a existência de termo circunstanciado ou boletim de ocorrência não é fato, por si só, a ensejar a reprovação em concurso público. Entretanto, a
rquivado aquele, embora elidida a imputabilidade penal, isso não abona e/ou relativiza os atos incontestavelmente praticados e que maculam a conduta moral e social do candidato, pelo que a conclusão como “não recomendado” para o cargo não implica em violação a
o princípio constitucional da presunção de inocência, notadamente em se tratando de concurso para cargo inerente à segurança pública.

3.
Evidenciado que a Administração agiu em consonância ao princípio da vinculação ao edital, não há falar em abusividade ou ilegalidade, inexistindo direito líquido e certo a ser amparado.

4.
Recurso de Apelação desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
RAPHAEL CABRAL MAGALHÃES
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato imputado como ilegal e abusivo atribuído ao
DIRETOR GERAL DA PERÍCIA OFICIAL E IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA DA POLITEC
, pela qual foi
ratificada a decisão liminar e denegada a segurança
,
com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais, o Apelante, inconformado, relata que na 4a fase - Investigação Social do Concurso Público para Cadastro de Reserva nos Cargos de Papiloscopista e de Técnico em Necropsia, regido pelo Edital n.o 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC, obteve o resultado
“NÃO RECOMENDADO”
, devido à existência de um Termo Circunstanciado de Ocorrência - TCO que figurava como réu, porém, destaca que esse fato, embora inconteste, não poderia por si só, fundamentar a sua desclassificação no concurso, tendo em vista, que o referido TCO foi arquivado pelo não comparecimento da vítima em audiência preliminar, sendo extinta sua punibilidade.

Ressalta que não há no edital regente do concurso qualquer disposição que dê guarida à sua eliminação pelo motivo apresentado, notadamente por ter atendido rigorosamente a todos os requisitos estabelecidos, inclusive apresentando à banca examinadora os seguintes documentos:

Certidão Negativa de Antecedentes Criminais emitida pela POLITEC, informações de que é servidor público estabilizado e, ainda, convocação para composição do Tribunal do Júri, na Comarca de Cuiabá, atendendo ao item 16.4, h, constante do Edital.

Afirma que recorreu à banca examinadora, sendo mantida a sua desclassificação no certame ao pretendido cargo de Papiloscopista, razão pela qual recorre ao Judiciário, buscando resguardar o seu direito líquido e certo, posto que a decisão da Banca Examinadora ofende a presunção de inocência, bem como os preceitos da razoabilidade, proporcionalidade e bom senso.

Pautado nesses argumentos, o Impetrante/Apelante pugna pela concessão de liminar, a fim de que seja determinado o seu retorno ao processo seletivo.

No mérito requer a concessão da segurança para que seja mantido no concurso, desconsiderando para todos e quaisquer efeitos o Termo de Ajustamento de Conduta no qual se baseou a Investigação Social (id. 115660477).

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso rechaça todos os fundamentos apresentados no recurso de apelação e postula o seu desprovimento, mantendo-se a decisão de primeiro grau
(id. 143366993).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do presente recurso, por entender que deva ser mantida inalterada a sentença combatida (id.
166472698).

Recurso tempestivo (id. 115662500).

Gratuidade (id. 115694985).

Conclusos por redistribuição (id 140019688).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, o presente recuo de Apelação foi interposto contra a decisão proferida no
M
andado de Segurança impetrado por
RAPHAEL CABRAL MAGALHÃES
contra ato apontado como ilegal e abusivo e que atribui ao
DIRETOR GERAL DA POLITEC/MT
, que concluiu

por não recomendá-lo, na fase de investigação social, para o cargo de Papiloscopista para o qual se candidatou no concurso público regido pelo Edital n.o 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC, instituído pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso e executado pela autarquia Fundação Universidade Federal do Estado de Mato Grosso.

Na inicial do Mandado de Segurança, o ora Apelante relata que
se candidatou ao concurso especificado pleiteando vaga para o cargo de Papiloscopista, com polo de atuação nas cidades de Alta Floresta, Guarantã do Norte e Lucas do Rio Verde.

Quatro foram as fases estabelecidas para classificação dos candidatos concorrentes e, submetido a todas elas, obteve aprovação nas três primeiras (prova objetiva, avaliação psicológica, avaliação de títulos), sendo eliminado
“Não Recomendado”
na quarta e última fase (id. 115660475 - p. 02), isso porque,
ao proceder a investigação social, a Comissão do Concurso deparou-se com os fatos narrados no Boletim de Ocorrência n.o 2017.54651, ocorridos em 15.12.2017, que foram considerados desabonadores.

Eis o teor do B.O. no id.
115660497:

“
A guarnição da VTR 5279 foi acionada por populares onde A R. GU PM efetuava rondas nas proximidades do Posto Vip, que no local, especificamente na conveniência, haveria um indivíduo causando transtorno, motivado pelo consumo de álcool. Onde o suspeito, Senhor Raphael Cabral, estava sem dinheiro e querendo consumir mais bebidas, e a vítima, funcionária do local a senhora Ana Paula, pelo fato de se negar a atendê-lo, começou a receber ameaças, onde o suspeito dizia para a atendente que se ela continuasse a se negar a atendê-lo ela iria sofrer consequências. Devido ao fato a GU PM foi fazer a detenção e condução até o CISC PLANALTO para confecção do BO e providências que o caso requer. No momento da confecção do BO o suspeito, começou a ficar agressivo e passou a ofender o senhor Fernando, que estava sendo qualificado em um outro Boletim de Ocorrência, dizendo que ele era ladrão, desqualificado, não tinha estudo, que ele sim teria que ser preso por ser bandido, e disse que ainda iria quebrar sua cara se não estivesse algemado, porém em ato contínuo o suspeito desferiu um chute contra a vítima Fernando, onde a GU PM teve que utilizar de força moderada e progressiva para contê-lo e nesse ação o suspeito acabou mordendo o 3o SGT PM Davilson em sua mão esquerda
(...).” (g.n.)

Como consequência do ocorrido, no momento da investigação social o Impetrante figurava como réu no Termo Circunstanciado de Ocorrência, pelos ilícios de ameaça e lesão corporal, praticados após o consumo excessivo de álcool.

Assevera, ainda, que,
no momento da avaliação pela Comissão de Acompanhamento e Fiscalização que não o recomendou na fase de Investigação Social, o Termo Circunstanciado de Ocorrência ainda seguia o seu curso natural.

Somente após a decisão de “Não Recomendação” é que o referido Termo foi arquivado, pelo não comparecimento da vítima na audiência preliminar de conciliação, sendo extinta a punibilidade do Impetrante, nos seguintes termos:

“(...)
A vítima não compareceu, como também não apresentou justificativa, o que demonstra seu desinteresse pelo prosseguimento do presente feito.

(...)

Ante o exposto, sendo esta uma ação pública condicionada à representação, DECLARO, por sentença, EXTINTA A PUNIBILIDADE do autor dos fatos pela renúncia da vítima ao direito de representação, a teor do disposto os artigos 107, V, do Código Penal c/c 38 do Código de Processo Penal.”
(id.
115660496 - p. 04).

Proposto recurso administrativo contra o resultado da Investigação Social, foi ele julgado improcedente, nos seguintes termos:

“Considerando os fatos constantes no boletim de ocorrência no 2017.54651, e que estes não se enquadram no item 16.3 do edital, a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da Investigação Social indefere o recurso do candidato, mantendo a decisão que eliminou o mesmo do certame.”
(id.
115660475)

Por tais motivos, impetrou o presente
mandamus
, alegando a ocorrência de abuso de poder da autoridade coatora no sentido de que
“a exclusão de candidato de concurso público que foi beneficiado por sentença penal extintiva de punibilidade viola o princípio constitucional da presunção de inocência”
,

juntando jurisprudência do STF a respeito (id.
115660477 - p. 07).

O pedido liminar foi indeferido, porque considerado ausente o ato ilegal praticado pela autoridade coatora, com o seguinte fundamento:

“(...)

O Relatório de Investigação Social elaborado pela autoridade tida por coatora apontou a existência de fato desabonador da vida pregressa do candidato, ora impetrante, que é incompatível com a postura que se espera de um servidor público do Estado de Mato Grosso. Embora o impetrante sustente que o TOC não passou de mera investigação, os fatos narrados em Boletim de Ocorrência, são graves e apontam postura inadequada e não desejada para aqueles que pretendem exercer função pública.

(...)

A decisão administrativa que considerou o impetrante “não recomendado” para o exercício do cargo público está devidamente fundamentada com base nos parâmetros fixados no Edital do Concurso. Logo, como grafado em linhas pretéritas, ao Poder Judiciário é vedada a reapreciação da mesma matéria, exceto na hipótese de ilegalidade, inocorrente, no presente caso.

Neste contexto, não se verifica a presença do fumus boni juris que é um dos requisitos necessários a concessão da tutela de urgência.

Nestas condições, ausentes os requisitos do art. 7o, inciso III da Lei no 12.016/2009, INDEFIRO o pedido liminar.
(i
d. 115662462).

Na sentença proferida, o douto magistrado
a quo
ratificou a decisão liminar e denegou a ação mandamental ajuizada, por entender inexistente a inequívoca comprovação do alegado direito líquido e certo a sedimentar a sua pretensão (por intermédio das provas pré-constituídas) (id. 115662491).

Contra essa decisão, insurge-se o Apelante, alegando que, estão presentes
os requisitos que demonstram o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
,
considerando a iminência de homologação do certame, devendo ser desconsiderada a informação obtida na investigação social, bem como a decisão administrativa que motivou a sua eliminação do certame, com sua reintegração no processo seletivo, devendo a Banca Examinadora considerar as pontuações obtidas em cada prova para sua classificação.

Na espécie, portanto,
o cerne da controvérsia recursal cinge-se à existência de direito líquido e certo capaz de embasar o
mandamus
, bem como na existência de ilegalidade e abuso do ato combatido, qual seja a desclassificação do candidato.

Nesse tocante, mister salientar que não cabe ao Poder Judiciário, em Mandado de Segurança, interpretar as regras editalícias em favor de qualquer concorrente, mas, tão somente, analisar a legalidade ou não do ato que inabilitou o candidato.

Na hipótese, o Edital n.o 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC, aberto para a formação de cadastro de reserva para os cargos efetivos de Papiloscopista e de Técnico em Necropsia
,
no item 16, prevê que (id. 115662461 - p.8):

16. DA QUARTA FASE: INVESTIGAÇÃO SOCIAL

16.1.
A Investigação Social
, para ambos os cargos: Papiloscopista e Técnico em Necropsia,
terá caráter unicamente eliminatório
.

(...)

16.3. A Investigação Social v
erificará a conduta irrepreensível e a idoneidade moral necessárias ao exercício do cargo
, tendo como resultado RECOMENDADO ou NÃO RECOMENDADO.

(...)

16.5. Caso seja
constatada, e demonstrada, a existência de qualquer fato desabonador da conduta do candidato
,
sob aspectos morais,
civis ou criminais,
que o incompatibilize com a condição de servidor público
, a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização
declarará a não recomendação
do candidato para o exercício do cargo.”

No caso dos autos, o resultado da investigação social do Impetrante proferido pela Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da Investigação Social foi
“NÃO RECOMENDADO – TERMO CIRCUNSTANCIADO – LESÃO CORPORAL.”
(id. 115660475 – p. 2)

E, ao analisar o recurso administrativo apresentado pelo candidato, o parecer da Comissão do Certame foi
“IMPROCEDENTE.
Considerando os fatos constantes no boletim de ocorrência n.o 2017.54651
, e que estes não se enquadram no item 16.3 do edital, a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da Investigação Social indefere o recurso do candidato, mantendo a decisão que eliminou o mesmo do certame.”
(id.
115660475 – pp. 5/7)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é torrencial e uniforme quanto à obrigatoriedade de seguir-se fielmente as disposições editalícias como garantia do princípio da igualdade, sem que isso signifique qualquer submissão às exigências de ordem meramente positivistas, veja-se:

“[...]
1. O edital é a lei interna do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e estabelece regras dirigidas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observar suas disposições.
2. In casu, o recorrente não aponta elemento nos autos para justificar a demora na coleta do material do exame toxicológico (18 dias após a convocação), sendo inafastável a conclusão de que houve desídia de sua parte. 3. Agravo Interno não provido”. (AgInt no RMS 50.936/BA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/10/2016, DJe 25/10/2016). (g.n.)

Nesse sentido o princípio da vinculação ao Edital impõe que fixadas às regras do concurso não pode o administrador relativizar ou flexibilizar o seu conteúdo, sob pena de violar direito dos demais potenciais concorrentes, daí porque a conduta do administrador fica estritamente vinculada às regras do certame, cabendo ao eventual prejudicado impugnar pelo tempo e modo devido aquilo com o qual não concorde, sob pena de, não atendidas as exigências do edital, não lograr deferimento a que prossiga no certame,
sem que isso importe em ato arbitrário ou ilegal,
pois foi editado em conformidade com a regra imperativa do concurso público.

De outro lado, é certo que a existência de termo circunstanciado, boletim de ocorrência ou processos penais em curso não é fato, por si só, a autorizar a eliminação de candidatos em concursos públicos (Recurso Extraordinário 560.900/DF - Tema 22/STF.

Entretanto, o caso em apreço apresenta uma peculiaridade a justificar a não recomendação do Apelante no certame, qual seja, a de se tratar de concurso para o cargo público de Papiloscopista, que está intimamente ligado e pertencente à Secretaria de Segurança do Estado de Mato Grosso, ou seja, é um cargo público relacionado à segurança pública.

A não recomendação do Apelante não se deu, à época, pela mera existência de um Boletim de Ocorrência indicativo de uma possível ação penal em vias de processamento, mas sim pelos fatos ali narrados, os quais demonstraram conduta incompatível para o provimento do cargo almejado via concurso público.

No caso, o arquivamento do inquérito elidiu a imputabilidade penal do acusado, mas em nenhuma hipótese tem o condão de abonar/relativizar os atos descritos e incontestavelmente praticados pelo Apelante.

Nesse contexto fático, a idoneidade moral é um requisito objetivo indispensável para o exercício do referido cargo, sendo justificada a não recomendação ou não indicação para o desempenho deste
munus
público, fundamentada nos fatos descritos no Boletim de Ocorrência, denotadores da prática de atos incompatíveis com o exercício da função pública a que se candidatava.

Não se pode olvidar que o item 16.3 do Edital, expõe, taxativamente, que “
A Investigação Social v
erificará a conduta irrepreensível e a idoneidade moral necessárias ao exercício do cargo
, tendo como resultado RECOMENDADO ou NÃO RECOMENDADO”
,

sendo certo que, naquela noite, em local público e além de embriagado,
o Impetrante, ora Apelante, teria praticado vários outros atos não condizentes com quem deva ostentar “conduta irrepreensível” e “idoneidade moral” necessárias ao exercício do cargo, consistentes em ameaça à atendente da conveniência que lhe negava servir mais bebida alcoólica sem o devido pagamento; injúria e lesão corporal, esta praticada contra mais de uma pessoa, sendo uma delas a Policial Militar em serviço que, tentando contê-lo quando agredia um atendido em outro B.O., sofreu mordedura no braço.

Diante, pois, dos fatos narrados no Boletim de Ocorrência acima transcrito - e independente da instauração, ou não, de processo criminal deles decorrente - a Comissão de Investigação Social, com amparo no item 16.5 do Edital, concluiu que a atitude do Impetrante caracteriza fato desabonador da sua conduta, ao menos sob os aspectos morais, de modo a incompatibilizá-lo com a condição de servidor público, bem como para o exercício do cargo ligado à área de Segurança Pública.

O raciocínio, portanto, é simples: o candidato não poderia ter nenhum fato em seu histórico que desabonasse sua conduta, pois só assim seria recomendado. Ao contrário, o Apelante registrava não apenas um fato desabonador de sua conduta moral registrado em Boletim de Ocorrência de 2017 (mesmo ano da publicação do Edital), como ainda se tratava de fatos graves, consistentes em embriaguez social, ameaças, lesão corporal e agressão a autoridade policial, como já descrito.

Por isso, verificada a existência de registro desabonador de conduta, nos termos do item 16.3 do Edital, a Administração Pública concluiu pela
“Não Recomendação”
do candidato, em atenção aos princípios da vinculação ao edital, da isonomia, da imparcialidade e, inclusive, em defesa da moralidade administrativa e, nesse norte, não há que se falar em violação ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Nesse sentido a jurisprudência:

“(...)
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
a Investigação Social não se resume em analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais
que eventualmente tenha praticado,
mas também quanto à conduta moral e social no decorrer de sua vida
, objetivando analisar o padrão de comportamento do candidato à carreira policial em razão das peculiaridades do cargo que exigem retidão, lisura e probidade do agente público.
Recurso Ordinário não provido”. (RMS 56.376/DF, Relator Min.
Herman Benjamin
, Segunda Turma, DJe 13/11/2018) (g.n.)

Ademais, a análise da idoneidade moral não se resume apenas e tão somente em verificar eventuais delitos praticados pelo candidato no passado, mas em avaliar se a sua
personalidade
, lastreada em comportamentos e condutas, é condizente com a postura que se espera de alguém que almeja ingressar na Administração Pública, notadamente em se tratando de área sensível como é o caso da segurança pública.

Nesse sentido, trago à colação julgado desta Corte de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO REPROVADO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL POR ESTAR RESPONDENDO AÇÃO PENAL – RÉU CONFESSO NA ESFERA CRIMINAL, EMBORA SEM SENTENÇA CONDENATÓRIA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E TEMA 22 DO STF – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não há falar em ofensa ao princípio da legalidade, se a Administração Pública agiu conforme as regras previstas no edital do certame
.

2. (...)

3.
A idoneidade moral é um requisito objetivo indispensável para o exercício do referido cargo, sendo justificada a não recomendação ou não indicação para o desempenho deste munus público fundamentada na existência de ação penal contra a fé pública, situação fática esta que denota a prática de atos incompatíveis com o exercício da função pública. Nesse norte, não há que se falar em violação ao princípio constitucional da inocência ou infringência ao Tema 22 do STF.

4.
Ademais, a fase de investigação social não se resume apenas e tão somente a analisar antecedentes criminais, mas sim, procedimento que tem como escopo verificar se o candidato está apto para o exercício das funções públicas, como forma de evitar que sejam admitidas aquelas pessoas que não tem compromisso com a Administração Pública
.
5. Recurso de Apelação Desprovido.”

(N.U 1018043-27.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Maria Erotides Kneip
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13/02/2023, publicado no DJE 24/02/2023) (g.n.)

Com essas considerações,
CONHEÇO
do recurso de Apelação, porém a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença que denegou a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023